Tribunal: TJSP
Processo: 2162275-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTORA TEVE O CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO, POR CONTA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, MAS SE MANTÉM COMO BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA FORNECIDA PELA EMPREGADORA – APÓLICE RESCINDIDA E CONTRATADA NOVA MODALIDADE COM REDE CREDENCIADA DIFERENCIADA – COLABORADOR NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DA REDE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTORA TEVE O CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO, POR CONTA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, MAS SE MANTÉM COMO BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA FORNECIDA PELA EMPREGADORA – APÓLICE RESCINDIDA E CONTRATADA NOVA MODALIDADE COM REDE CREDENCIADA DIFERENCIADA – COLABORADOR NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DA REDE DE COBERTURA ASSISTENCIAL – TRATAMENTO DE SAÚDE QUE NÃO LHE FOI NEGADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162275-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante EDJANE
MARIA DA SILVA SANTOS, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE e REDE DOR SÃO LUIZ S/A - UNIDADE SÃO CAETANO DO
SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162275-61.2020.8.26.0000 -Voto no 32388 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2162275.61.2020. 8.26.0000
Comarca : Diadema
Ação : Obrigação de fazer no 1042907.66.2020.8.26.0100
Juiz : Claudio Antonio Marques
Agravante : Edjane Maria da Silva Santos
Agravados : Sul América Companhia de Seguro Saúde e outro
VOTO no 32388
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO SAÚDE TUTELA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIDA

AUTORA
TEVE
O
CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO, POR CONTA DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, MAS SE MANTÉM
COMO
BENEFICIÁRIA
DA
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
FORNECIDA
PELA
EMPREGADORA

APÓLICE
RESCINDIDA E CONTRATADA NOVA MODALIDADE COM
REDE CREDENCIADA DIFERENCIADA COLABORADOR
NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DA
REDE DE COBERTURA ASSISTENCIAL TRATAMENTO
DE
SAÚDE
QUE
NÃO
LHE
FOI
NEGADO

PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO
EVIDENCIADOS DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 62865 que, nos autos da ação de obrigação de fazer,
indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora.
Sustenta a agravante, em suma, em abril de 2018 foi
diagnosticada com neoplasia de mama, sendo submetida a cirurgia de
mastectomia e posteriormente radioterapia, realizados por intermédio do
plano de saúde contratado por sua empregadora junto a Sul América,
Amil Assistência Médica Internacional S/A. Em junho de 2018, a
agravante foi aposentada por invalidez e permaneceu vinculada a
apólice coletiva tal como preconiza a legislação. Ocorre que, em meados
de 2020, a empregadora rescindiu o contrato vigente e firmou novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162275-61.2020.8.26.0000 -Voto no 32388 ABK
3
pacto com a seguradora de saúde, com rede de cobertura reduzida,
excluindo diversos prestadores de serviço, em especial o Hospital A.C.
Camargo, onde a recorrente estava acostumada a realizar seus exames e
procedimentos clínicos. Pugna pela concessão da tutela recursal para o
fim de determinar que a ré restabeleça a rede credenciada do plano
anterior e, ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da
decisão.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de julgamento
nos moldes do artigo 932, inciso IV, alínea a, do referido códex.
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe analisar aqui,
tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Novo
Código de Processo Civil, o qual autoriza o Magistrado, a requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, há de se considerar que a antecipação da tutela
reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido inaudita
altera parte.
Na espécie dos autos, não se verificou até o momento, a
probabilidade do direito invocado pela autora, em especial quanto a
continuidade do tratamento no Hospital A. C. Camargo que não integra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162275-61.2020.8.26.0000 -Voto no 32388 ABK
4
mais a rede credenciada do atual plano de saúde.
Cabe destacar, que a aposentadoria por invalidez é causa de
suspensão do contrato de trabalho, não se enquadrando nas hipóteses
que aludem os artigos 30 e 31 a Lei Federal no 9.656/98.
Também não se vislumbra perigo de dano, pois ao que
consta o plano de saúde está ativo e não houve recusa de tratamento,
mas tão somente de atendimento por prestador não credenciado.
Pelas razões expostas, mantenho a decisão agravada e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator